Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-83.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001723-83.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA - CPF: 220.643.688-41 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. VALORES NÃO PAGOS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITO CASCATA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da legislação municipal, inviável o pagamento de horas extras prestadas sem a devida solicitação pela Administração Pública, sendo fundamental a comprovação da necessidade extraordinária nos autos.

2. Inconstitucional a utilização da remuneração total do servidor público como base de cálculo para cômputo de valores a serem recebidos a título de gratificação.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
contra sentença de parcial procedência dos pedidos inicias para condenar o município a (
i
) realizar o cálculo das horas extras e adicional noturno devidos com base na remuneração total da parte autora e (
ii
) ao pagamento da diferença das horas extras prestadas e efetivamente pagas, levando em conta os reflexos nas férias acrescidas do terço constitucional e no 13o salário.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega impossibilidade de jornada extraordinária que exceda 60 (sessenta) horas mensais e que seja realizada sem solicitação. Ainda, pugna pela utilização do vencimento base da servidora pública como base de cálculo das gratificações, nos termos do artigo 37. XIV, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001723-83.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Polo Passivo

GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a quantidade de horas extras trabalhadas e não pagas (i) e a base de cálculo utilizada para pagamento da referida gratificação (ii).

Apesar de ter sido parte do pedido inicial, os reflexos do pagamento das horas extras nas férias acrescidas do terço constitucional e no 13o salário não foram abordados na peça recursal, motivo por que atrai a regra do art. 1.013, CPC: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. Por ser capítulo autônomo, não cabe a apreciação nos limites da devolutividade do recurso (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Pois bem.

A quantidade de horas extras.
A parte autora, ora recorrida, alega em sua petição inicial que laborou por diversos períodos de tempo em horário extraordinário, inclusive no período noturno, sem que recebesse a devida contraprestação. Como prova, traz aos autos as folhas ponto do período de fevereiro/2018 a outubro/2022.

A Lei Complementar Municipal n. 06/1994, que disciplina acerca das horas extras e do adicional noturno assim dispõe:

Art. 187 O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50%(cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100%(cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.

Art. 188 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.

[...]

Art. 191 O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22(vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como 52"(cinquenta e dois minutos) e 30"(trinta segundos).

Por sua vez, há regulamentação dada no artigo 7o do Decreto Municipal n. 209/2014:

Art. 7o Devidamente justificado, será permitida prestação de serviço extraordinário para atender situações emergenciais excepcionais e temporárias, por interessa da administração e do serviço público, mediante prévia solicitação do Secretário respectivo e autorizado pelo Secretário Municipal de Administração.

[...]

§ 3o As justificativas que não atenderem aos requisitos previstos nos incisos do parágrafo anterior implicará no indeferimento pelo Secretário Municipal de Administração, resultando sem autorização a execução e o pagamento das horas extras respectivas.

Em análise ao conjunto probatório, é possível identificar certas inconsistências quanto às declarações de horas extras pela parte recorrida, exemplificadas por meio do id. 177443384 (fls. 8 e 31), em que constam informações pela gestora de ponto de que o motivo das horas extras seria desconhecido:

Inclusive na planilha demonstrativa dos valores devidos, id. 177443388 – fls. 18 e 24 verifica-se que ambos os meses em que não foram reconhecidas as horas extras estão incluídos na pretensão da parte recorrida.

Salvo situações excepcionais, a necessidade de solicitação/autorização pela Administração está dentro do seu poder-dever de administrar o pessoal e serviços, especialmente para controle de despesas; raciocínio diverso imporia ao gestor a condição de ser onipresente.

A regulamentação também busca proteger a saúde mental e física de seus trabalhadores, a fim de que não sejam incumbidos de horas de jornada sobre-humanas.

Feitas essas considerações, inviável o reconhecimento das horas extras não pagas com base nos documentos trazidos pela parte recorrida, haja vista o requisito legal instituído pelo artigo 7o do Decreto Municipal n. 209/2014, o que resulta na necessidade de comprovação da solicitação pela Administração Pública para que o servidor trabalhe em jornada extraordinária.

Recrudesce o quadro que não há nem mesmo pedido específico de prova oral, tão só a formulação de forma genérica de todas as provas admitidas em direito.

Por essas facetas e as próprias normativas, esse capítulo comporta reforma para que seja delimitado o pagamento das horas extras aos períodos em que houve a convocação inequívoca pela Administração Pública, afeto ao cumprimento de sentença.

Base de cálculo.
Em relação à base de cálculo utilizada pelo ente municipal para pagamento da gratificação de horas extras, tenho que a argumentação da parte recorrente merece acolhimento. Explico.

Apesar de inexistir previsão específica na legislação municipal antes da entrada em vigor do Decreto Municipal n. 376/2020, não há que se falar em utilizar o valor total da remuneração do servidor público para cômputo do valor devido a título de gratificações, nos termos do artigo 37, XIV, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

[...]

A utilização da remuneração total como base de cálculo das gratificações resultaria em efeito cascata e oneraria demasiadamente os cofres públicos, o que justifica sua inconstitucionalidade.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VANTAGENS E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA). OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XIV, DA CF.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Salvador e o Secretário Municipal de Gestão que, contra omissão reputada ilegal consistente na supressão do valor pago a título de adicional por tempo de serviço, por entender a Administração que a vantagem denominada "acréscimo salarial" está sendo computada para o cálculo de outros acréscimos.

II - No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

IV - O acórdão está em consonância com entendimento consolidado nesta Corte, segundo a qual é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de acordo com o art. 37, XIV, da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem. (RMS n. 53.494/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017, AgInt no RMS n. 51.680/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 20/4/2017, RMS n. 13.530/SC, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 28/5/2002, DJ de 26/8/2002, p. 260).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.672/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA. ART. 37, XVI, DA CF/1988. VEDAÇÃO.

1. Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, não havendo ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão".

2. No Agravo Interno, defende-se que os aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos.

3. Contudo, "preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998" (RMS 64.154/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.8.2021).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 69.582/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS MUNICIPAIS DE TRIBUTO. SÃO JOÃO DE MERITI. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO REPIQUE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança coletivo interposto pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos do Município de São João de Meriti/RJ contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem, mas indeferiu o pedido de que o adicional por tempo de serviço incidisse também sobre a gratificação de produtividade.

2. O reconhecimento do direito de incorporação da gratificação de produtividade não desnatura a sua essência, de modo a transubstanciar a sua natureza jurídica e excluí-la da vedação constitucional ao efeito repique.

3. A pretensão de receber adicional calculado também sobre outra gratificação de qualquer espécie, em efeito cascata, não é expressão de um direito líquido e certo, senão pretensão contra expressa vedação constitucional, contida no art. 37, XIV, da Carta Republicana: "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

4. Ao examinar caso análogo, em que o mesmo sindicato ora recorrente defendeu semelhante pretensão (RMS 45.230/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 17/3/2017), este STJ negou provimento ao recurso ordinário. Não há razão juridicamente relevante para dar desfecho diverso ao presente recurso.

5. Recurso não provido.

(RMS n. 48.893/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Desta feita, deve ser utilizado o vencimento base da parte recorrida como base de cálculo.

Consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Ainda, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018)

A forma indicada pelos precedentes qualificados tem como marco a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8 de janeiro de 2021, a qual passou a dispor sobre a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização e juros de mora. Logo, até 8/12/2021 será aplicado os temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.

Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária sua estrita observância, podendo, inclusive, ser o exame de ofício, independente do pedido, quer em sede inicial, quer recursal, o que não incide em eventual alegação de
reformatio in pejus
nem julgamento
extra petita
(STJ, STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para (
i
) delimitar o pagamento das horas extras aos períodos em que houve a convocação inequívoca pela Administração Pública, devendo haver comprovação de tal nos autos, e (
ii
) fixar o vencimento-base da parte recorrida como base de cálculo das gratificações de hora extra devidas, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Determino,
ex officio
, na fase de cumprimento da sentença, até 8/12/2021, os consectários legais pelos temas 810/STF e 905/STJ, e a partir de 9/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente a taxa SELIC.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024